Tribunal: TJMT
Processo: 1017070-24.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017070-24.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), IVANA REGINA DA CONCEICAO ARRUDA - CNPJ: 05.738.359/0001-84 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Parcelamento administrativo. Reconhecimento do débito tributário.
prescrição quinquenal.
Não configurada.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos referentes à Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento, declarou a prescrição das parcelas com vencimento anterior a 3.4.2019 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição dos créditos tributários exigidos na execução fiscal, diante da adesão a parcelamento administrativo firmado em 18.10.2019 e inadimplido em 28.4.2020; (
ii
) definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de sucumbência.

III.
Razões de decidir

3.
A adesão ao parcelamento tributário constitui confissão extrajudicial do débito e, nos termos do art. 174,
parágrafo único, IV, do CTN, configura causa interruptiva da prescrição.

4.
O parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 151, VI, do CTN, fazendo com que o prazo prescricional volte a fluir por inteiro a partir do inadimplemento da obrigação parcelada.

5.
No caso concreto, o parcelamento foi firmado em 18.10.2019, mas a inscrição em dívida ativa somente ocorreu em 8.2.2023, revelando que o parcelamento precedeu a constituição definitiva do crédito tributário, o que afasta a interrupção da prescrição.

6.
Nessas circunstâncias, o parcelamento tem o efeito de constituir o crédito e dar início à contagem do prazo prescricional a partir do inadimplemento, ocorrido em 28.4.2020, data da primeira parcela não paga.

7.
Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 11.5.2023, verifica-se que não houve decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, sendo indevido o reconhecimento da prescrição.

8.
A ausência de sucumbência do ente fazendário afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A adesão a parcelamento anterior à constituição definitiva do crédito não interrompe o prazo prescricional, mas
configura confissão extrajudicial, dando início ao prazo prescricional a partir do inadimplemento.

2.
O prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN tem como termo inicial a data da primeira parcela inadimplida do acordo de parcelamento.

3.
A ausência de sucumbência da Fazenda Pública afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 653; STJ, REsp 1.922.063/PR, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
21.10.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.513.171/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
24.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra
sentença
que, nos autos da Execução Fiscal n. 1017070-24.2023.8.11.0002, reconheceu a prescrição das parcelas com vencimento anterior a 3.4.2019 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não ocorreu a prescrição quinquenal, pois houve a formalização do Termo de Confissão e Parcelamento n. 7060567/2019, firmado em 18.10.2019, o que configuraria
ato inequívoco de reconhecimento da dívida e causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN e da Súmula 653 do STJ.

Afirma que o inadimplemento do parcelamento ocorreu em 26.1.2021, data a partir da qual se iniciou nova contagem do prazo prescricional, razão pela qual, tendo a execução sido ajuizada em 11.5.2023, não teria transcorrido o quinquênio.

Defende, ainda, a necessidade de reforma da verba honorária, para que seja arbitrada por equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida e redimensionar a verba honorária.

(Id
304907529
).

A parte apelada
representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que, de acordo com o art. 174 do CTN e a Súmula 397 do STJ, a prescrição conta-se da constituição definitiva do crédito, ocorrida com a notificação do contribuinte, de modo que, tratando-se de créditos referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, ajuizada a execução apenas em 11.5.2023, restou configurada a prescrição simples. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários em favor da Defensoria Pública.
(Id
304907535
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que,
embora a sentença tenha declarado prescritos apenas os débitos anteriores a 3.4.2019, verific
o
que a CDA que instrui a execução abrange exclusivamente créditos constituídos em exercícios anteriores a essa data, de modo que a decisão implicou a extinção integral da execução. Nessa hipótese, é cabível a interposição de apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão que extingue a execução fiscal.

A controvérsia recursal consiste em verificar se
os créditos tributários cobrados na
presente
execução fiscal estão prescritos
.

Do exame dos autos, é possível verificar que
o Município de Várzea Grande
ajuizou
execução fiscal em 11.5.2023, visando
a
o
recebimento de créditos tributários decorrentes de
Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento
, cujos valores alcançavam à época a quantia de R$
5.026,59
, conforme a CDA n.
446/2023
.

A parte executada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição, nulidade da citação por edital, ilegalidade do índice de correção aplicado e ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, declarando prescritos os débitos com vencimento anterior a 3.4.2019 e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Contra essa decisão recorre o apelante, alegando inocorrência de prescrição em razão do parcelamento firmado em 18.10.2019 e inadimplido em 26.1.2021, o que configuraria causa de interrupção do prazo prescricional, bem como pugnando pela fixação dos honorários por equidade.

A respeito da matéria,
sabe-se que
o Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 174, que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.

O parágrafo único do mesmo dispositivo elenca as causas interruptivas da prescrição, dispondo no inciso IV que interrompe a
prescrição “
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
”.

Com efeito, a adesão
a
programa de parcelamento tributário constitui, inequivocamente, reconhecimento do débito pelo contribuinte, caracterizando causa interruptiva do prazo prescricional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 653, que pacificou o entendimento:

“O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”.

O fundamento da súmula reside no fato de que, ao aderir ao parcelamento, o contribuinte reconhece expressamente a existência e legitimidade do débito tributário, manifestando inequivocamente sua intenção de quitá-lo.

Referido ato, portanto, constitui confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN.

Neste sentido, confira-se jurisprudência do STJ sobre o tema:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. I. A adesão
a
programa de parcelamento tributário é causa de
suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte
( REsp

n .
1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin).
II .
Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ - REsp 1922063/PR 2021/0040162-4, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.10.2022, T2).

Além do efeito interruptivo da prescrição, o parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 151, VI, do CTN.

Durante o período de vigência do parcelamento, o crédito tributário permanece com exigibilidade suspensa, impedindo tanto a cobrança judicial quanto o curso do prazo prescricional.

Essa sistemática é coerente com a natureza jurídica do parcelamento, que constitui transação entre o Fisco e o contribuinte, mediante a qual este último reconhece o débito e se compromete a quitá-lo de forma parcelada, enquanto o primeiro concede facilidades para pagamento e suspende as medidas de cobrança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, uma vez inadimplido o parcelamento, o prazo prescricional volta a correr por inteiro, tendo como termo inicial a data do inadimplemento da primeira parcela. Como cito:

“TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão
a
programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento da parcela. (...) 3. Agravo interno não provido”.
(STJ -
AgInt
no REsp 1513171/RS 2015/0014638-5, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 21.9.2020, T1).

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO INICIAL CONTADO A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição dos créditos tributários cobrados em Execução Fiscal ajuizada em face de
Dismafe
Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outros, e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O juízo de
origem fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico e concedeu isenção de custas à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a adesão ao parcelamento administrativo em 2015, com posterior inadimplemento em 30/09/2016, interrompeu o prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, afastando o reconhecimento da prescrição decretada na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento tributário celebrado em 30/06/2015 caracteriza ato inequívoco de reconhecimento do débito, o que, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, interrompe o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário.

4. Conforme pacificado pela Súmula 653 do STJ, "o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito".

5. O prazo prescricional reinicia a partir do inadimplemento da obrigação parcelada, que, no caso concreto, ocorreu em 30/09/2016, não havendo decurso do prazo quinquenal até o ajuizamento da execução fiscal em 13/03/2020.

6. A sentença recorrida desconsiderou o efeito interruptivo do parcelamento e adotou como marco inicial da prescrição a data do vencimento original da obrigação tributária, entendimento que contraria a jurisprudência consolidada do STJ.

7. O afastamento do reconhecimento da prescrição implica a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal, bem como a revogação da condenação em honorários advocatícios, por ausência de sucumbência da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O parcelamento da dívida tributária constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito e, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, interrompe o prazo prescricional.

2. A contagem do novo prazo quinquenal tem início a partir do inadimplemento da obrigação parcelada.

3. A fixação do marco inicial da prescrição com base no vencimento original da obrigação desconsidera os efeitos jurídicos do parcelamento e viola a jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 653; STJ, REsp 1.922.063/PR, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
21.10.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.513.171/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
24.09.2020; TJMT, AI n. 1009438-79.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 20.06.2025; TJMT, N.U 1000174-15.2019.8.11.0011, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.02.2025”.
(N.U 1002984-14.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.7.2025). (Destaquei).

É certo que, na sistemática tributária, a contagem do prazo prescricional segue, em regra, o seguinte encadeamento lógico:
após a constituição definitiva do crédito tributário, inicia-se o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN. Sobrevindo a adesão do contribuinte a parcelamento, considera-se configurado o reconhecimento inequívoco da dívida, o que acarreta a interrupção da prescrição (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN), reiniciando-se a contagem do prazo a partir do inadimplemento da obrigação parcelada, conforme consolidado na Súmula 653 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, o presente caso não se amolda a essa lógica tradicional.

Consta dos autos que o parcelamento foi firmado em
18.10
.2019, por meio do acordo n. 7060567/2019. Contudo,
a inscrição em
dívida ativa ocorreu apenas em
8.2.2023
, conforme demonstra a Certidão de Dívida Ativa n.
446/2023
,
ou seja, após a adesão ao parcelamento
.

Essa cronologia evidencia que
o parcelamento não interrompeu um prazo prescricional já em curso, justamente porque não havia prazo a ser interrompido
.
N
ão há nos autos qualquer demonstração de constituição válida e definitiva dos créditos antes da formalização do acordo.

Nessas condições, o parcelamento assume dupla função: de um lado, constitui o crédito tributário por meio da confissão extrajudicial; de outro, dá início à contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

A prova do inadimplemento do parcelamento também é objetiva: a CDA demonstra que foram pagas
quatro
parcelas, sendo o último pagamento efetuado em
27.2.2020
. A parcela seguinte, vencida em
28.
4
.2020
, não foi quitada, o que configura o inadimplemento do acordo e torna exigível o crédito tributário.

Assim,
o termo inicial da prescrição deve ser fixado em
28.
4
.2020
, data em que o crédito passou a ser exigível em virtude do inadimplemento da parcela vencida.

Como a Execução Fiscal foi ajuizada em
11.5.2023
, constat
o
que não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, sendo indevido o reconhecimento da prescrição
, razão pela qual reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Em consequência, deve ser afastada também a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios
, tendo em vista que não houve sucumbência, nem conduta processual que justifique a imposição de ônus à Fazenda Pública.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para
reformar a decisão agravada
, afastando o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários e a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com o consequente
prosseguimento da Execução Fiscal n. 1017070-24.2023.8.11.0002
.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025